Tribunal: TJBA
Processo: 0502810-77.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502810-77.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HENRIQUE EDUARDO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CIBELE GOMES DE QUEIROZ, ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO APELO E DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES –
RECURSO INTERPOSTO DURANTE O QUINQUÍDIO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS – MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO RECURSAL DE PRONÚNCIA DO RÉU HENRIQUE EDUARDO DE SOUZA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - VIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Henrique Eduardo de Souza e Amanda Jacó da Silva
, ambos qualificados nos autos, como incursos no crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. De acordo com a denúncia, Amanda teria discutido com a vítima por motivo de ciúmes, e, em seguida pedido ao seu companheiro Henrique para matar a vítima. Ato contínuo, Henrique a bordo de um veículo se aproximou da vítima e, sem dar-lhe chances de defesa, efetuou um disparo de arma de fogo contra a sua cabeça, causando-lhe o óbito.

2.
Sentença.
Réus impronunciados, por insuficiência de indícios de autoria. Entendimento de que os depoimentos judiciais são de “ouvir dizer”.

3.

Preliminar de intempestividade do recurso e das razões recursais suscitada pela Defesa em contrarrazões
. Alegação de que a sentença foi publicada em audiência no dia
15.02.2023
(quarta-feira) e o quinquídio legal expirado em
20.02.2023
, enquanto o presente recurso somente fora interposto em
24.02.2023
. Independentemente de a sentença ter sido publicada em audiência e com a presença do Parquet no ato, a interpretação quanto à data de início da contagem de prazo para a interposição de recursos pelo Ministério é a do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão, consoante tese firmada sob a sistemática de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 959. Certidão do juízo de origem que atesta a tempestividade do recurso, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 16 a 22 de fevereiro de 2023. Já a extemporaneidade das razões do apelo, embora demonstrada, configura apenas mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso.
Preliminar rejeitada.

2. Pleito Recursal de Pronúncia
. Materialidade não questionada. Indícios de autoria comprovados. As testemunhas oculares do crime (LEOSLENE e JAIANE) apontaram, perante a Autoridade Policial, o Acusado HENRIQUE como o autor do crime. A genitora da Vítima, sob o crivo do contraditório, declarou que tomou conhecimento da dinâmica dos fatos, através da testemunha ocular LEOSLENE. Neste caso, ocorreu uma confirmação judicial da indicação da autoria feita pelas testemunhas oculares do crime, que não foram ouvidas judicialmente, por não terem sido localizadas até aquela assentada. Além do mais, não se pode desconsiderar a possibilidade de que tais testemunhas ainda possam ser intimadas e compareçam perante o Júri Popular, para prestar suas declarações à luz do contraditório e da ampla defesa. Diante desse contexto, conquanto o Apelado negue a autoria delitiva, vislumbra-se na prova oral colhida, elementos suficientes para o juízo de pronúncia. Outrossim, também estão presentes nos autos indícios de que a Vítima caminhava em via pública na companhia de duas amigas, quando HENRIQUE se aproximou de carro, e, sem dar-lhe chances de defesa, atirou contra sua cabeça. Assim, despontando dos autos indícios da prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cumpre ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

3.
Sentença parcialmente reformada, para pronunciar Henrique Eduardo de Souza, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502810-77.2018.8.05.0022 da Comarca de Barreiras, no qual figura como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como Apelado
Henrique Eduardo de Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A
)